Tribunal: TJSP
Processo: 1007937-71.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Bancário - Assalto em via pública – Sequestro relâmpago – Movimentação atípica na conta da autora – Alegação de pedido para bloqueio e posterior cancelamento do cartão não impugnada – Pedido do consumidor não atendido - Sentença de procedência, em parte - Restituição dos valores indevidamente retirados da conta da autora - Danos morais afastados - Recurso exclusivo do réu para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Bancário - Assalto em via pública – Sequestro relâmpago – Movimentação atípica na conta da autora – Alegação de pedido para bloqueio e posterior cancelamento do cartão não impugnada – Pedido do consumidor não atendido - Sentença de procedência, em parte - Restituição dos valores indevidamente retirados da conta da autora - Danos morais afastados - Recurso exclusivo do réu para afastar também a condenação na obrigação de restituir – Sentença mantida – Recurso não provido.